Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL. REFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (em vigência como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539-STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541-STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004, que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. ( )" (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019). No caso, apelante não provou abusividade.
3. O STJ definiu critérios para a cobrança de seguro prestamista (Tema 972 dos Recursos Repetitivos), sendo vedado apenas quando se tratar de consumidor compelido à contratação. No caso, contratação foi expressamente consignada em proposta separada do contrato de financiamento, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Observada, deste modo, a liberdade de contratar.
4. Recurso conhecido e desprovido.